Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000215-20.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (AGRAVANTE), BETHA SISTEMAS LTDA - CNPJ: 00.456.865/0001-67 (AGRAVADO), LUCIANE ANDREA SILVA DE MOURA FERRO - CPF: 024.943.879-81 (ADVOGADO), VICTOR MINATTO STEINER - CPF: 007.781.839-39 (ADVOGADO), FABRICIO CITADIN MARIOT - CPF: 044.906.319-44 (ADVOGADO), PAULO MARCIO MOREIRA DE MOURA FERRO - CPF: 018.568.559-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO DAS ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - NÃO COMPROVADO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o deferimento de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das astreintes se não há prova satisfatória da arguida irregularidade no cumprimento do contrato pactuado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ACPI Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática – Ltda.,
com a finalidade de reformar a decisão agravada, para que sejam mantidas as astreintes fixadas na decisão de fls. 1256/1257, em decorrência do descumprimento da tutela de urgência por parte da
Betha Sistemas Ltda.

A agravante sustenta que propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer em desfavor da agravada, tendo sido concedida tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravada, prestasse os serviços pactuados com a agravante, de forma plena e ininterrupta, bem como encaminhasse as senhas válidas por períodos mensais, abstendo-se, ainda, de “assediar ou aliciar os clientes da requerente”, sob pena de multa diária.

Relata que após sucessivos descumprimentos pela parte agravada, o juízo elevou as astreintes que passaram de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando da primeira decisão, para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a decisão de fls. 1.256/1.257, e, posteriormente, o magistrado entendeu por bem declarar inexistente o evento ensejador das referidas astreintes, diante do não pagamento, pela agravante, dos serviços pactuados, o que afastaria a mora da empresa ré.

Ressalta a agravante, todavia, que as decisões de fls. 665/667, 834/835 e 1.256/1.257, não haviam condicionado o cumprimento da obrigação imposta pela empresa ré, ao pagamento da empresa agravante, residindo, aí, a probabilidade do direito.

Pede, assim, a tutela de urgência, a fim de que permaneça a incidência da multa cominatória fixada, ante o descumprimento da decisão agravada pela empresa ré.

Foi indeferida a liminar vindicada (Id. 18036).

Apresentadas contrarrazões pela agravada que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 66301).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito (Id. 67830).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata -se de agravo de instrumento interposto pela ACPI em face da decisão de fls. 1526/1.530, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 32553 - 72.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, analisando o pedido de imposição de multa cominatória em desfavor da BETHA pelo suposto descumprimento de decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarou ser “inexistente o evento ensejador da incidência das astreintes fixadas na decisão de fls. 665/667 e majoradas pelas decisões de fls. 834/835, 1.256/1.257 ” .

De início, ressalto que é cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

In casu
,
a agravante pleiteia a manutenção das astreintes impostas à empresa agravada, sob o fundamento de que esta não cumpriu as decisões de fls. 665/667, 834/835 e 1.256/1.257, que determinaram que a empresa prestasse os serviços pactuados com a agravante, de forma plena e ininterrupta, bem como encaminhasse as senhas válidas por períodos mensais, abstendo-se, ainda, de “assediar ou aliciar os clientes da requerente”, o que justificaria a manutenção da multa pecuniária, que foi afastada pelo juízo.

Todavia, a despeito das argumentações da agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocada, hábil a amparar a sua pretensão, pelo fato de que o instrumento contratual reza, em sua cláusula décima sétima, que: “O contrato poderá ser rescindido pelas partes, a LICENCIANTE honrará os pedidos em curso pelo prazo máximo de 12 meses, mediante pagamentos conforme disposto neste contrato.” Ou seja, se a rescisão contratual ocorreu em 12/08/2015, a requerida deveria prestar os serviços até a data de 12/08/2016.

Conforme bem explanado pelo juízo
a quo
na decisão agravada, é possível constatar que inexiste o evento ensejador da incidência das astreintes fixadas na decisão de fls. 665/667, uma vez que,
“(...) olvidado o Juízo em garantir, expressamente, o pagamento dos serviços pactuados pela Requerente como condição para o fornecimento dos serviços pela Requerida, não há que se falar em mora da Betha Sistema Ltda., e, por conseguinte, em incidência em multa precuniária.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - SEGURO SAÚDE - DECISÃO LIMINAR PARA AUTORIZAR CIRURGIA - MULTA COMINATÓRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA -
EXECUÇÃO DAS ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO - MULTA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário
.

Estando comprovado que a seguradora cumpriu a obrigação de fazer imposta na decisão liminar e comprovou ter autorizado o Hospital Oswaldo Cruz realizar o procedimento cirúrgico indicado à 2.a Agravada, não há falar em execução da multa diária, devendo ser acolhida a impugnação e excluída a condenação imposta à Agravante.” (N.U 1015078-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). (destaquei)

Desta feita, inobstante as decisões anteriores (665/667, 834/835 e 1.256/1.257) tenham sido omissas quanto ao condicionamento da agravante ao pagamento da realização dos serviços, esta não pode alegar seu desconhecimento, qual seja, o de realizar os respectivos pagamentos, em razão da expressa previsão contratual, em verdadeiro prestígio ao princípio da
pacta sunt servanda,
que deve reger as relações contratuais.

Outrossim não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto exigido pelo art. 300,
caput,
do CPC, pois, não milita a probabilidade do direito em favor da agravante, portanto, a decisão objeto do presente recurso não merece reparos, tendo em vista que justificou a inexistência de evento ensejador da imposição das astreintes com base no princípio da boa-fé contratual.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020